Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM OPORTUNIZAR ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por credora em face de sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por suposto pagamento integral da obrigação. A sentença foi proferida sem prévia intimação da exequente para manifestação acerca de atualização da planilha de débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem intimação prévia da credora para apresentação de planilha atualizada de débitos, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Verificada a ausência de intimação da credora para atualização do débito e manifestação quanto à inclusão de honorários, mostra-se configurada ofensa ao princípio da não surpresa, ensejando nulidade da sentença.
2. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que a extinção da execução pelo pagamento exige prévia intimação do credor para manifestação sobre o cumprimento da obrigação. A presunção de quitação não supre tal formalidade essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para que a parte exequente atualize a planilha de débitos.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue a execução por pagamento, sem prévia intimação da parte credora para manifestação sobre o cumprimento da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 798 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1312342, 0032958-50.2012.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.01.2021, DJe 11.02.2021; TJDFT, Acórdão 1159018, 20040110951064APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.02.2019, DJe 22.03.2019; TJDFT, Acórdão 1222955, 0739289-31.2017.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 11.12.2019, DJe 21.01.2020.